Tribunal: TJBA
Processo: 8007379-30.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007379-30.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: THIAGO MELO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
KAREN KATHERINE MACHADO DOS SANTOS, RAFAELA JAIME BARCELOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. TUTELA DE URGÊNCIA. DUPILUMABE (DUPIXENT). SINUSITE CRÔNICA COM PÓLIPOS NASAIS (RSCcPN) GRAVE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CENTRAL NACIONAL UNIMED. SISTEMA UNIMED. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECLUSÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 –
Preliminar de ilegitimidade passiva.
A Central Nacional Unimed integra o Sistema Unimed, complexo de cooperativas que se apresentam ao consumidor sob uma única marca de abrangência nacional, com intercâmbio operacional entre as cooperativas singulares e a central, o que caracteriza grupo econômico de fato e atrai a responsabilidade solidária. Precedente vinculante do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1.830.942/SP, T3, j. 14/08/2023). Rejeição da preliminar.

2 –
Preclusão da matéria.
A agravante não interpôs recurso contra a decisão que deferiu a tutela de urgência (ID 515460655), que determinou solidariamente o fornecimento do medicamento Dupilumabe às rés UNIMED MACEIÓ e UNIMED NACIONAL, deixando operar a preclusão quanto à alegação de ilegitimidade passiva naquele momento.

3 –
Bloqueio via SISBAJUD. Descumprimento reiterado.
O bloqueio judicial do valor de R$171.600,00 nas contas das rés consubstancia medida coercitiva adequada e proporcional diante do reiterado e injustificado descumprimento das ordens judiciais que determinavam o fornecimento do medicamento prescrito, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional e a salvaguarda do direito fundamental à saúde (arts. 5º e 196 da CF; arts. 536, §1º, e 537, §1º, do CPC).

4 - Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento, em que figura como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Agravado THIAGO MELO DO ESPÍRITO SANTO,

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relação de Consumo Cível e Comerciais da Comarca de Barreiras, nos termos do voto da Relatora, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.